Tribunal: TJMT
Processo: 0019983-35.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019983-35.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHAN LEMES DOMININGUECI (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALISSON VITOR ARAUJO DA SILVA (APELANTE), MAYCON PASCOINI PRUDENCIO - CPF: 020.211.111-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONATHAN LEMES DOMININGUECI - CPF: 043.329.501-51 (APELANTE), ALISSON VITOR ARAUJO DA SILVA - CPF: 062.489.471-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS [ART. 157, §2o, INC. II E §2o-A, INC. I C/C. ART. 70, TODOS DO CP]

– RECURSO DA DEFESA – PENA –

DOSIMETRIA –

INSURGÊNCIA CONTRA A EXASPERAÇÃO DA BASILAR – INVIABILIDADE – VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADA NO CONCURSO DE PESSOAS NA PRIMEIRA FASE E O EMPREGO DE ARMA DE FOGO APLICADO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – IDONEIDADE –

INTELIGÊNCIA DO
ENUNCIADO

ORIENTATIVO N.

32
DO
TJMT
– AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – BENS SUBTRAÍDOS, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONTRA TRÊS VÍTIMAS DISTINTAS, LESANDO MAIS DE UM PATRIMÔNIO –
ENUNCIADO

ORIENTATIVO N.

34
DO
TJMT
– CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Enunciado Orientativo no.32 do TJMT: A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

O Enunciado Orientativo no.34 do TJMT: “Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de JONATHAN LEMES DOMININGUECI e ALISSON VITOR ARAÚJO DA SILVA, respectivamente, contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação penal no. 0019983-35.2019.8.11.0002, (cód. 599071) julgou procedente a exordial acusatória para condená-los, individualmente, à pena
de 07 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, por infração ao artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I c/c. artigo 65, inciso III, alínea ‘d’ e artigo 70, todos do Código Penal. (ID 143585706 – págs. 53/58)

Irresignados, pedem a retificação da dosimetria da pena, pois,

sob sua ótica, a majorante do concurso de pessoas não deve ser migrada para a primeira fase da pena, mas sim, considerada na terceira fase dosimétrica, por ser mais benéfico para os apelantes, cabendo a aplicação do percentual único de 2/3 para as duas causas de aumento de pena reconhecidas [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], bem como, requer o afastamento do concurso formal de crimes. (ID 143585733)

Em solo de contrarrazões o Ministério Público refutou os argumentos pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 143585736)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizado: (Id. 144767159)

“ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DA DEFESA. ALEGADO ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. INSURGÊNCIA CONTRA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE O CRIME TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. IMPROCEDÊNCIA. MIGRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DE APENAS UMA MAJORANTE NA TERCEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA ADMITIDA PELO ARTIGO 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DAS DEMAIS CAUSAS DE AUMENTO COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROCEDIMENTO QUE NÃO ACARRETA BIS IN IDEM. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. BENS SUBTRAÍDOS, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES, LESANDO MAIS DE UM PATRIMÔNIO. CONCURSO FORMAL BEM CARACTERIZADO. PRECEDENTES DO TJMT. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e contrarrazões.

Narra a denúncia: (Id.

143585705-fls. 02/04).)

“Consta do incluso caderno informativo que, no dia 29 de outubro de 2019, por volta das 16h00min, no estabelecimento comercial denominado ‘Casa da Borracheiro’, situado na Avenida Ulisses Pompeo de Campos, em Várzea Grande/MT, os denunciados ALISSON VITOR ARAUJO DA SILVA e JHONATHAN LEMES DOMININGUECI, previamente conluiados e agindo com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular marca Iphone, cor branca, 01 (uma) aliança de ouro, 01 (uma) corrente de ouro, R$514,00 (quinhentos e quatorze reais), 01(um) veículo Toyota/Corolla, cor preta, placa DSF9205, avaliado em R$ 28.402,00 (vinte e oito mil e quatrocentos e dois reais), pertencentes à vítima Maycon Pascoini Prudencio, 01 (uma) corrente de ouro pertencentes à vítima Solange Sanches Pascoini, 01 (um) aparelho celular marca Samsung pertencentes à vítima Willian Fernandes e 01 (um) aparelho celular marca Positivo pertencente à vítima Everton do Carmo. Segundo restou apurado, os denunciados adentraram no estabelecimento comercial denominado “Casa do Borracheiro”, ocasião em que, com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e passaram a recolher os objetos das vítimas, ordenando que deitassem ao solo. Após, o denunciado JHONATHAN foragiu em uma motocicleta e o denunciado ALISSON empreendeu fuga no veículo Toyota/Corolla roubado da vítima, levando consigo os demais pertences subtraídos. Acionada, uma guarnição da polícia militar empreendeu diligências imediatas e logrou efetuar a abordagem de ambos os denunciados, na posse dos produtos subtraídos e da arma de fogo utilizada durante a empreitada criminosa, razão porque foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia. Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de ALISSON VITOR ARAUJO DA SILVA e JHONATHAN LEMES DOMININGUECI como incurso no artigo 157, §2o, inciso II (concurso de pessoas) e § 2°-A, inciso I (arma de fogo), do Código Penal, requerendo que, recebido e autuado este, seja instaurado o devido processo penal, citando os denunciados para responderem à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas, interrogando-se os denunciados e prosseguindo-se nos demais atos processuais até a final sentença condenatória.”

A materialidade e autoria delitiva não foram objeto do recurso, de modo que a insurgência recai sobre a dosimetria estabelecida na sentença.

Com efeito, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, vejamos:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto cima, dispõe o Supremo Tribunal Federal - STF:

“A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.(STF - HC: 104850 SC , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação).”

Para a adequada análise do pedido, transcrevo a sentença na parte a que alude:

“[...]DOSIMETRIA DA PENA.

1. JONATHAN LEMES DOMININGUECI

Analisando as circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado apresenta culpabilidade normal, pois embora tivesse conhecimento da ilicitude da sua conduta, não há significativa censurabilidade na ação perpetrada.

Quanto ao seu comportamento no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O acusado não registra nenhuma condenação (andamento anexo).

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena comportamento das vítimas, por seu turno, não merece consideração especial. Registro, por fim, que com o advento da Lei 13654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2° e a segunda no §2-A, do Código Penal. E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68 do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em concurso de agentes (art. 157, §2°, inciso II, do CP) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2°-A, inciso I, do CP) somente incidira na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes o fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas, pelo delito de roubo, previsto no ad. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, que diminuo em 06 (SEIS) MESES em razão da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do CP), encontrando a pena, em formação, de 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO.

Aplico, em seguida, a qualificadora prevista no inciso I, do §2°-A, do ad. 157, do Código Penal, de maneira que AUMENTO a pena em mais 2/3 (DOIS TERÇO), encontrando a pena de 06 (SEIS) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Levando em conta que o acusado cometeu o assalto contra três vítimas, portanto, em concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, AUMENTO a pena mais em mais 1/6 (UM SEXTO), encontrando a pena de 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, que tomo definitiva por não vislumbrar a presença de qualquer outra causa modificadora.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 20 (VINTE) DIAS-MULTAS, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO (art. 33, §2°, letra 'VI, do Código Penal).

2. ALISSON VITOR ARAUJO DA SILVA

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado também apresenta culpabilidade normal, pois embora tivesse conhecimento da ilicitude da sua conduta, não há significativa censurabilidade na ação perpetrada.

Quanto ao seu comportamento no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O acusado não registra nenhuma condenação (andamento anexo).

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O comportamento das vítimas, por seu turno, não merece consideração especial.

Registro, por fim, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2° e a segunda no §2-A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho e a aplicação do parágrafo único, do art. 58 do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em concurso de agentes (art. 157, §2°, inciso II, do CP) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2°-A, inciso I, do CP) somente incidira na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes a fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 08 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, que diminuo em 06 (SEIS) MESES em razão das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, incisos I e III, &Moa 1(11, do CP), encontrando a pena, em formação, de 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. Aplico, em seguida, a qualificadora prevista no inciso I, do §2°-A, do art. 157, do Código Penal, de maneira que AUMENTO a pena em mais 2/3 (DOIS TERÇOS), encontrando a pena de 06 (SEIS) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Levando em conta que o acusado cometeu o assalto contra três vítimas, portanto, em concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, AUMENTO a pena mais em mais 1/6 (UM SEXTO), encontrando a pena de 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES elo (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, que torno definitiva por não vislumbrar a presença de qualquer outra causa modificadora. Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 20 (VINTE) DIAS-MULTAS, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO (art. 33, §2°, letra "b", do Código Penal).

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e, em conformidade com a fundamentação supra, CONDENO os réus:

1. JONATHAN LEMES DOMININGUECI pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I, c/c o art. 65, inciso III, letra d e ad. 70, todos do Código Penal, ao cumprimento de 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial SEMIABERTO, e mais o pagamento 20 (VINTE) DIAS-MULTA á razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

2. ALISSON VITOR ARAUJO DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I, c/c o art. 65, inciso III, letra 'd" e art. 70, todos do Código Penal, ao cumprimento de 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial SEMIABERTO, e mais o pagamento 20 (VINTE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente e época do fato.[...]”

Feita a contextualização, registro que a pretensão dos recorrentes não comporta amparo,
máxime
porque o juiz pode optar, na terceira fase da dosimetria, pela aplicação de apenas uma causa de aumento, desde que opte pela mais gravosa, valorando as demais circunstâncias na primeira fase da dosimetria.

A propósito, é o entendimento do E. TJMT sobre o tema:

“[...]A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstância judicial desfavorável[...].”(N.U 1002779- 64.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“[...]A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

(N.U 1002267-92.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Assim, as circunstâncias do delito merecem prevalecer, pois o concurso de agentes foi utilizado para sopesá-la negativamente e o emprego de arma de fogo foi utilizado para aumentar as penas na terceira fase da dosimetria.

Avançando no tema, a Defesa pede, ainda, pelo afastamento do concurso formal de crimes reconhecido na sentença. Porém, de igual modo, sem razão.

Infere-se, em síntese, que foram roubados um aparelho celular iphone, uma aliança de ouro R$ 514,00 (quinhentos e quatorze reais) e um veículo Toyota/Corolla da vítima Maycon Pascoini Prudêncio, uma corrente de ouro da vítima Solange Sanches Pascoini, um aparelho celular Samsung da vítima Willian Fernandes e um aparelho celular Positivo da vítima Everton do Carmo.

Assim, é mais que óbvio que restando comprovado o fato de que, com uma única ação, os réus subtraíram para si bens de diversas vítimas, inegável a aplicação do concurso formal previsto no artigo 70 do Código Penal, com o consequente recrudescimento da pena.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"[...]É assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos." Precedentes (HC n. 117.994/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 6/9/2010).

Sobre o tema, dispõe o julgado do TJMT:

“[...]Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, lesionando-se patrimônios distintos, tem-se configurado o concurso formal de crimes.” (N.U 1018667-73.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Neste diapasão, resta evidente que os recorrentes praticaram mais de uma ação delitiva, sendo necessária a aplicação da regra do concurso formal de crimes, prevista no art. 70 do CP, a teor do Enunciado Orientativo no.34 do TJMT:

“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”.

Anto o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
os recursos de apelação de JONATHAN LEMES DOMININGUECI e ALISSON VITOR ARAÚJO DA SILVA, respectivamente, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023